Tribunal: TJPA
Processo: 0819857-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819857-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES, JOSE LUCIVALDO TELES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0819857-32.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM-PARÁ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

ADVOGADO:

EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO – OAB/PA 10.744

AGRAVADO:

RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES

ADVOGADO:

DÉBORA NATYELE PEREIRA AMORIM – OAB/MA 27.327

AGRAVADO: JOSÉ LUCIVALDO TELES DE FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DO EXECUTADO. VALOR BLOQUEADO TRANSFERIDO AO CREDOR. DECISÃO OBJURGADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém-Pará, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança do agravado Raimundo Valdeci Rodrigues. O montante em questão, de R$ 8.318,91, já havia sido transferido ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o agravado comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado, nos termos do art. 833, X, do CPC;
(ii) verificar se a impenhorabilidade poderia ter sido reconhecida de ofício, considerando a preclusão arguida pelo agravante; e
(iii) analisar os efeitos da transferência dos valores ao agravante sob a ótica da Teoria do Fato Consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, X, do CPC prevê que valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, o agravado não demonstrou que o valor bloqueado possuía natureza impenhorável, especialmente diante da existência de diversas contas bancárias identificadas via Sisbajud.

4.

O reconhecimento da impenhorabilidade de ofício pelo magistrado de origem contraria o Tema Repetitivo 1235 do STJ, que veda tal atuação diante da preclusão consumativa.

5.

A transferência do valor ao agravante atrai a aplicação da Teoria do Fato Consumado, reforçando a irreversibilidade do ato.

6.

Diante da ausência de comprovação pelo agravado e da impropriedade da decisão de origem, a reforma da decisão é necessária para prosseguimento regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados em sua conta bancária.

2.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício em face da preclusão.

3.

A transferência de valores bloqueados ao credor, após decisão judicial, consolida-se sob a aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1235; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.258824-2/001, Rel. Des. João Cancio, j. 17/09/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0819857-32.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM-PARÁ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

ADVOGADO:

EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO – OAB/PA 10.744

AGRAVADO:

RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES

ADVOGADO:

DÉBORA NATYELE PEREIRA AMORIM – OAB/MA 27.327

AGRAVADO: JOSÉ LUCIVALDO TELES DE FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento contra

Interlocutória

proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca

de

Ourém-Pará, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução.

( PJe ID

105791552)

As

razões recursais estabelecem os seguintes argumentos:

- nulidade da objurgada por desatender jurisprudência da Corte Estadual e do STJ;

-alegação de impenhorabilidade atingida pela preclusão consumativa dada a não apresentação de impugnação e

-valor liberado e operacionalizada a transferência à sua conta desde 06/09/2023 aduzindo fato consumado;

E, ao final, requer:

-atribuição do efeito suspensivo com a tutela de urgência recursal e

- conhecimento

e provimento ao Recurso interposto. (PJe ID 1750711, páginas 1-23)

Distribuídos à minha relatoria em 19/12/2023, deferi o pedido de efeito suspensivo .( PJe ID 21678157, páginas 1-3)

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID 18427294, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0819857-32.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM-PARÁ( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

ADVOGADO:

EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO – OAB/PA 10.744

AGRAVADO:

RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES

ADVOGADO:

DÉBORA NATYELE PEREIRA AMORIM – OAB/MA 27.327

AGRAVADO: JOSÉ LUCIVALDO TELES DE FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de

Agravo de Instrumento

porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

O propósito recursal gravita em torno da discussão da impenhorabilidade absoluta de valor bloqueado em conta poupança de
RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES,
na ordem de

R$ 8.318,91(oito mil, trezentos e dezoito reais e noventa e um centavos).

Inicio o voto destacado termos do art. 833, X do CPC, que trata de bens impenhoráveis,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Fácil perceber que o valor depositado em conta poupança é impenhorável desde que limitada a 40(quarenta) salários mínimos.

Entretanto, o grau absoluto cede espaço à distinção quando há diversas contas em nome do Executado cuja

incidência essa proteção prevista no art. 833, X do CPC

deve estar

conjugado com os termos do art.854, § 3º, I do CPC.

Dito de outra forma.

RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES

detém

o ônus de provar que os valores indisponíveis em conta poupança, mesmo que no limite de 40(quarenta) salários mínimos, possuem natureza impenhorável em face da existências de outras contas em seu nome, que reveladas pela diligência Sisbajud.

A ausência dessa prova retira a blindagem da impenhorabilidade dada a distinção fática.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA IMPENHORÁVEL DO MONTANTE BLOQUEADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valores na conta bancária do executado, ora agravante, sob alegação de impenhorabilidade.
O agravante não comprovou que o valor bloqueado se enquadrava em qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou que o montante bloqueado na conta bancária possui natureza impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833 do CPC prevê hipóteses de impenhorabilidade, como verbas de natureza alimentar e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, que não podem ser objeto de constrição judicial, salvo exceções.
Conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco dias, que os valores bloqueados são impenhoráveis.
O agravante não apresentou qualquer documento que demonstrasse a natureza impenhorável do valor constrito, tampouco indicou se a conta bloqueada é destinada a recebimento de verba salarial ou se é uma caderneta de poupança protegida pelo limite legal
.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, deve ser mantida a constrição, como reafirmado nos precedentes citados.
Diante da ausência de provas por parte do agravante e considerando que o bloqueio respeita os ditames legais, a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:

Cabe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados em sua conta bancária, sob pena de manutenção da constrição judicial.
A ausência de comprovação quanto à natureza impenhorável do valor bloqueado autoriza a manutenção da decisão que determinou a penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, X, §2º; 854, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.258824-2/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 17/09/2024;
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.500918-6/005, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 29/07/2024. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.491933-6/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024)

Negritei.

Sob olhar ao caso concreto, a decisão objurgada merece reforma porque deixou de examinar o suporte fático-jurídico envoltos na questão litigiosa que afasta a proteção do art. 833, X do CPC.

A uma. A diligência via Sisbajud encontrou as seguintes contas bancária vinculadas ao CPF/MF de
RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES,
a saber
:

-
PICPAY Instituição de Pagamentos S/A;

-
Banco ITER
;

-
Banco Bradesco S/A
;

-
Caixa Econômica Federal S/A;

-
NU Financeira S/A CFI;

-NU pagamentos S/A;

-Banco do Nordeste;

-Itaú Unibanco S/A e

-NU Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda.( PJe ID 99369130).

Pode-se então predicar o valor bloqueado e já transferido ao
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
como impenhorável em face da existência de 9 contas bancárias vinculadas a
RAIMUNDO VALDECI RODRIGUES?

Compreendo que a regra do art. 833, X do CPC é inaplicável ao quadro fático-jurídico da demanda, então.

A duas.

A nulidade da objurgada é patente por força do Tema Repetitivo 1235 do STJ,
in verbis
:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Logo, o julgador
a quo
decidiu de ofício o assunto da impenhorabilidade dada a ausência de impugnação do Agravado, que não poderia fazê-lo ante a barreira do

precedente qualificado.

A três.

O importe bloqueado( R$ 8.318,91) já fora transferido à Instituição Bancária atraído, nesse recorte e em tese, a Teoria do Fato Consumado.

Dessarte
, a decisão combatida

merece reforma a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento

para cassar a decisão no recorte que reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada dado o
error in judicando
segundo os fundamentos acima esposados.

Prossiga a execução em seus demais atos constritivos em1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/12/2024